Tribunal: TJSP
Processo: 2219642-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que custeie e autorize todas as despesas de internação do autor no HOSPITAL SAN PAOLO, ou em hospital outro credenciado, sem a necessidade de observância de qualquer período de carência, no prazo de até 24 horas , sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite máximo de R$ 20.000,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que custeie e autorize todas as despesas de internação do autor no HOSPITAL SAN PAOLO, ou em hospital outro credenciado, sem a necessidade de observância de qualquer período de carência, no prazo de até 24 horas , sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite máximo de R$ 20.000,00 – Inconformismo da ré- Sentença proferida nos autos principais -Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219642-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS, é agravado
CLEMENTE PEREIRA REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219642-43.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219642-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
AGRAVADO: CLEMENTE PEREIRA REGO
JUIZ: RAPHAEL GARCIA PINTO
VOTO No 22.936
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Cominatória -
Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a
ré que custeie e autorize todas as despesas de internação
do autor no HOSPITAL SAN PAOLO, ou em hospital outro
credenciado, sem a necessidade de observância de qualquer
período de carência, no prazo de até 24 horas , sob pena de
multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite máximo de R$
20.000,00 Inconformismo da ré- Sentença proferida nos
autos principais -Perda do objeto por fato superveniente -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, Comarca da Capital, em Ação Cominatória proposta por CLEMENTE
PEREIRA REGO contra ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
MÚTUOS que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que custeie e autorize
todas as despesas de internação do autor no HOSPITAL SAN PAOLO, ou em
hospital outro credenciado, sem a necessidade de observância de qualquer período de
carência, no prazo de até 24 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o
limite máximo de R$ 20.000,00.
Inconformismo da ré, alegando, basicamente,
que a época da solicitação da internação em apreço, o autor encontrava-se no prazo
de carência contratual de 180 dias, o qual é legalmente admitido ante a ausência de
urgência/emergência ao tratamento solicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219642-43.2020.8.26.0000 -C
3
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da
causa, intimado, o agravado não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se pode observar dos autos principais,
verifica-se que foi prolatada a sentença que julgou procedente a ação, confirmando os
termos da tutela concedida.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator